Tribunal: TJES
Processo: 5010353-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perda da Propriedade; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010353-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL RIBEIRO MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5010353-06.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: RAQUEL RIBEIRO MONTEIRO

RECORRIDO/A: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

RESUMO
: Recurso inominado. Ação declaratória negativa de propriedade de veículo automotor. Veículo apreendido e posteriormente alienado em leilão público. Art. 328 do CTB. Arrematação em hasta pública como modo originário de aquisição da propriedade. Rompimento do vínculo jurídico com a antiga proprietária. Impossibilidade de exigir comunicação de venda ou baixa do registro pela ex-proprietária em caso de alienação forçada promovida pela Administração. Responsabilidade por débitos posteriores que não pode subsistir. Reforma da sentença: ação procedente. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça que defiro, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente em face da r. sentença (Id. 17338442), que julgou improcedente a Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo Automotor ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES.

Em suas razões recursais (id 17338443) a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de sua propriedade sobre a motocicleta Honda/C100BizES, placa MTQ1559, Renavam 772847320, desde 30/07/2016, data em que o veículo teria sido levado a leilão, após apreensão ocorrida em 01/04/2016. Requer, consequentemente, a desconstituição de todos os débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo a partir da referida data.

Em contrarrazões (Id. 17338449), o DETRAN/ES sustenta a manutenção da sentença, argumentando que a legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) impõe ao proprietário o dever de comunicar a transferência ou solicitar a baixa do registro, não havendo previsão para a renúncia da propriedade.

O Estado, por sua vez, manifestou desinteresse em apresentar contrarrazões (Id. 17338448), por entender que a matéria é de competência exclusiva do DETRAN/ES e por não haver débitos de IPVA pendentes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. Questões em discussão

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da recorrente sobre o veículo automotor após sua apreensão e suposto leilão por órgão público.

4. Razões de decidir

A sentença de primeiro grau julgou a pretensão improcedente por entender que a recorrente não comprovou devidamente a ocorrência do leilão e que, em se tratando de veículo automotor, a perda da propriedade exige o cumprimento das formalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Com a máxima vênia, a decisão merece reforma.

Conforme narrado e demonstrado nos autos, o veículo foi apreendido em 01/04/2016. A recorrente alega que, posteriormente, tomou conhecimento junto ao DETRAN/RJ que o bem foi levado a leilão em 30/07/2016. A alienação de veículo em leilão pela Administração Pública, independentemente de ter sido realizada por autarquia de outra unidade federativa, é uma modalidade de perda da propriedade, conforme previsto no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O referido dispositivo legal estabelece que o veículo apreendido ou removido e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 (sessenta) dias será avaliado e levado a leilão. Crucialmente, o § 6º do mesmo artigo dispõe que os débitos incidentes sobre o veículo serão custeados com a própria venda do veículo, inclusive as multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, após o leilão do veículo pelo Detran-RJ, sendo este o recebedor do valor do arremate, sub-roga-se como devedor do Detran-ES para o caso de débitos pendentes daquele veículo.

A arrematação em hasta pública constitui modo originário de aquisição da propriedade, o que implica o rompimento de qualquer vínculo jurídico do bem com o antigo proprietário. A partir da arrematação, a responsabilidade por todos os encargos, inclusive a regularização do registro junto ao órgão de trânsito, passa a ser do arrematante e da própria Administração Pública, que promoveu o leilão.

Nesse contexto, a exigência de que a antiga proprietária realize a comunicação de venda (art. 134 do CTB) ou solicite a baixa do registro (art. 126 do CTB) mostra-se desarrazoada e incompatível com a natureza da alienação forçada. A recorrente, privada da posse e do domínio do bem por ato do Poder Público, não dispõe dos meios necessários para cumprir tais formalidades, sendo incumbência do órgão que realizou o leilão promover os atos administrativos para a regularização da situação cadastral do veículo.

Manter a recorrente como responsável por débitos e infrações de um veículo que não mais lhe pertence desde 2016, por força de um ato administrativo de alienação, configura ônus excessivo e enriquecimento ilícito da Administração. A falha no sistema de registro, que permitiu a continuidade da vinculação do nome da recorrente ao veículo, não pode ser imputada à cidadã.

Assim, comprovada a perda da posse e do domínio do veículo em razão da apreensão e subsequente leilão, impõe-se o reconhecimento da extinção da propriedade e, por conseguinte, da responsabilidade da recorrente por quaisquer obrigações a ele inerentes a partir da data da alienação.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar ar. sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral, nos seguintes termos:

a) DECLARO a inexistência de relação jurídica de propriedade entre a recorrente, RAQUEL RIBEIRO MONTEIRO, e o veículo motocicleta Honda/C100BizES, placa MTQ1559, Renavam 772847320, desde a data do leilão (30/07/2016);

b) DETERMINO que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) proceda à exclusão do nome da recorrente do registro do referido veículo, bem como ao cancelamento de todos os débitos (tributários, administrativos ou de qualquer outra natureza) lançados em seu nome e relacionados ao veículo, com fato gerador posterior a 30/07/2016.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)